Tribunal: TJPA
Processo: 0009800-53.2012.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TESE DE ABSOLVIÇÃO, EX VI DO ART. 386, INCISO VII DO CPPB. PROVA CABAL DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO. LAUDO PSICOLÓGICO ATESTANDO QUE A CRIANÇA EFETIVAMENTE FOI SUBMETIDA A PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.I. A materialidade e a autoria do crime encontram-se devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência policial, bem como através do depoimento da vítima e das testemunhas de acusação. Ouvida em juízo a vítima R. J. D. S. R. reconheceu com convicção o recorrente como sendo a pessoa que lhe forçou à prática do sexo oral, após atrai-la até um local ermo. Por sua vez, a informante Rosilaine da Silva Ribeiro, genitora da vítima, relatou em seu depoimento que soube através de seu próprio filho que ele havia sido violentado sexualmente pelo recorrente quando estava sozinho em casa. As testemunhas Rosa Fátima da Silva Ribeiro e Paulo Sérgio de Lima Oliveira reforçaram a versão da acusação e apontaram casos de embriaguez e aliciamento infantil do apelante. É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção dos autos. Precedentes; II. A alegação de que não foi produzida prova pericial capaz de amparar a condenação não merece acolhimento, sobretudo quando nos defrontamos com o laudo pericial de fls. 32/33 dos autos, o qual concluiu que: ?a criança expressou ter sofrido violência sexual, cometida por parte do senhor denominado ?Walter?, em consequência desta situação, desenvolveu comportamentos agressivos, para com o seu meio social, à princípio este tipo de comportamento foi percebido por parte de sua genitora?. É despiciendo para a prova da materialidade a presença de laudo de corpo de delito comprovando a existência de sinais do crime no corpo ofendido, se com as recentes alterações legislativas passou-se a tipificar como estupro de vulnerável, atos libidinosos diversos da conjunção carnal que nem sempre deixam vestígios. Ao contrário do que foi alegado pela defesa a prova é firme, consistente e apta a embasar a condenação, razão pela qual a tese de absolvição não merece acolhimento. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº. 0009800-53.2012.8.14.0006.
APELANTE: W. H. S.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. crime de estupro de vulnerável. tese de absolvição,
ex vi
do art. 386, inciso vii do cppb. prova cabal da autoria e da materialidade do delito. palavra da vítima corroborada pelos demais depoimentos colhidos em juízo. laudo psicológico atestando que a criança efetivamente foi submetida a prática de atos libidinosos. tese de insuficiência de provas rejeitada. recurso conhecido e improvido. decisão unânime.
I. A materialidade e a autoria do crime encontram-se devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência policial, bem como através do depoimento da vítima e das testemunhas de acusação. Ouvida em juízo a vítima R. J. D. S. R. reconheceu com convicção o recorrente como sendo a pessoa que lhe forçou à prática do sexo oral, após atrai-la até um local ermo. Por sua vez, a informante Rosilaine da Silva Ribeiro, genitora da vítima, relatou em seu depoimento que soube através de seu próprio filho que ele havia sido violentado sexualmente pelo recorrente quando estava sozinho em casa. As testemunhas Rosa Fátima da Silva Ribeiro e Paulo Sérgio de Lima Oliveira reforçaram a versão da acusação e apontaram casos de embriaguez e aliciamento infantil do apelante. É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção dos autos. Precedentes;
II. A alegação de que não foi produzida prova pericial capaz de amparar a condenação não merece acolhimento, sobretudo quando nos defrontamos com o laudo pericial de fls. 32/33 dos autos, o qual concluiu que:
¿a criança expressou ter sofrido violência sexual, cometida por parte do senhor denominado ¿Walter¿, em consequência desta situação, desenvolveu comportamentos agressivos, para com o seu meio social, à princípio este tipo de comportamento foi percebido por parte de sua genitora¿.
É despiciendo para a prova da materialidade a presença de laudo de corpo de delito comprovando a existência de sinais do crime no corpo ofendido, se com as recentes alterações legislativas passou-se a tipificar como estupro de vulnerável, atos libidinosos diversos da conjunção carnal que nem sempre deixam vestígios. Ao contrário do que foi alegado pela defesa a prova é firme, consistente e apta a embasar a condenação, razão pela qual a tese de absolvição não merece acolhimento. Apelo improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Ronaldo Marques Valle.
Belém, 17 de maio de 2019.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

W. H. S.
,

inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de

oito anos de reclusão
, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217 - A do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência de provas, pois o ministério público não teria se desincumbido do ônus de provar que o apelante teria praticado a conduta descrita na denúncia, já que as provas produzidas em juízo se revelaram absolutamente precárias e incapazes de embasar um decreto condenatório. Nesse diapasão, prossegue alegando que não foram produzidos laudos periciais que confirmassem a versão da vítima. Ainda, prosseguiu dizendo que o crime não foi presenciado por nenhuma testemunha e que o depoimento prestado pelo ofendido é contraditório. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e improvimento do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
opinou pelo
não provimento
do presente recurso de apelação.

À revisão. Inclua-se na pauta de julgamento virtual.

É o relatório.
V O T O

Consta da denúncia que no dia 11/06/2012 o recorrente teria praticado sexo oral no menor R. J. D. S. R. de apenas cinco anos de idade, dentro de sua residência, enquanto sua genitora estava fora de casa. Regularmente processado, o recorrente foi condenado
a pena de

oito anos de reclusão
, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217 -A do CPB. Inconformado, interpôs recurso de apelação. São os fatos.
DA
TESE DE ABSOLVIÇÃO,
EX VI
DO ART. 386, INCISO VII DO CPPB.

A defesa, em suma, requereu a absolvição do recorrente por insuficiência de provas, pois o ministério público não teria se desincumbido do ônus de provar que o apelante teria praticado a conduta descrita na denúncia, já que as provas produzidas em juízo se revelaram absolutamente precárias e incapazes de embasar um decreto condenatório. Nesse diapasão, prossegue alegando que não foram produzidos laudos periciais que confirmassem a versão da vítima. Ainda, prosseguiu alegando que o crime não foi presenciado por nenhuma testemunha e que o depoimento prestado pelo ofendido é contraditório.

Analisando os autos, observo que a materialidade e a autoria do crime encontram-se devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência policial, constante à fl. 04 do IPL, bem como através do depoimento da vítima e das testemunhas de acusação.

Deveras, ouvida em juízo a vítima R. J. D. S. R. reconheceu com convicção o recorrente como sendo a pessoa que lhe forçou à prática do sexo oral, após atrai-la até um local ermo. Por sua vez, a informante
Rosilaine da Silva Ribeiro
, genitora da vítima, relatou em seu depoimento que soube através de seu próprio filho que ele havia sido violentado sexualmente pelo recorrente quando estava sozinho em casa. Como se não bastasse, as testemunhas
Rosa Fátima da Silva Ribeiro e Paulo Sérgio de Lima Oliveira
reforçaram a versão da acusação e apontaram casos de embriaguez e aliciamento infantil do apelante.

É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante
, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. É o que diz a jurisprudência:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VUNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
I - A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. Precedentes.
II - Tendo o Tribunal de origem concluído pela existência de prova da autoria e materialidade hábeis a configurar o crime previsto no art. 217-A do Código Penal, rever tal conclusão exigiria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é viável na via especial, a teor da Súmula 7/STJ. III - Agravo Regimental improvido. (STJ-AgRg no AREsp: 355041 DF 2013/0210883-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 17/12/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2014)¿
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, DO CP. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONSIDERAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE, NA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, com base no arcabouço fático-probatório, entendeu estarem presentes a materialidade dos delitos e a sua autoria aptos a ensejar a condenação do denunciado. Revisar tal entendimento demanda o reexame de fatos e provas, o que não se admite nesta sede recursal, ante o óbice intransponível da Súmula 7/STJ.
2. É assente nesta Corte que "nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixam quaisquer vestígios, devendo, todavia, guardar consonância com as demais provas coligidas nos autos".
(AgRg no REsp 1346774/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 18/12/12, DJe 1º/2/13). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1407792 SC 2013/0332378-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/11/13, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/13)¿

A alegação de que não foi produzida prova pericial capaz de amparar a condenação não merece acolhimento, sobretudo quando nos defrontamos com o laudo pericial de fls. 32/33 dos autos, o qual concluiu que:
¿a criança expressou ter sofrido violência sexual, cometida por parte do senhor denominado ¿Walter¿, em consequência desta situação, desenvolveu comportamentos agressivos, para com o seu meio social, à princípio este tipo de comportamento foi percebido por parte de sua genitora¿.

Ora, é despiciendo para a prova da materialidade a presença de laudo de corpo de delito comprovando a existência de sinais do crime no corpo ofendido, se com as recentes alterações legislativas
passou-se a tipificar como estupro de vulnerável, atos libidinosos diversos da conjunção carnal que nem sempre deixam vestígios.

Logo, vê-se que ao contrário do que foi alegado pela defesa a prova é firme, consistente e apta a embasar a condenação, razão pela qual a tese de absolvição não merece acolhimento.
1

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo e nego - lhe provimento, nos termos da fundamentação.
Belém, 17 de maio de 2019.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

Mantenho o regime inicialmente fechado aplicado na sentença, pois sua imposição foi devidamente fundamentada às fls. 61 dos autos.